Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-36.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-36.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO, TALITA BARRETO OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DA CONTA PASEP. MÁ GESTÃO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CADASTRAMENTO NO PROGRAMA. RESPONSABILIDADE DO ENTE EMPREGADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova pericial contábil concluiu pela correção dos procedimentos adotados pelo banco, atestando a regular aplicação dos índices de correção monetária e juros sobre o saldo da conta PASEP da apelante a partir de seu efetivo cadastramento no programa.

2. Inexistindo comprovação mínima do direito vindicado, refente à má gestão, ônus de que a parte autora não se desincumbiu, consoante o Tema 1300 do STJ e art. 373, I, do CPC, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

3. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições do PASEP e pelo cadastramento inicial do servidor no programa é do ente público empregador, e não do Banco do Brasil, que atua como mero administrador do fundo.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000597-36.2024.8.05.0110, da comarca de Irecê – BA, em que figura como apelante
ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).